Tribunal: CARF
Processo: 13748.000429/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000429/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ LEDUC JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 12.276,68, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício e de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior –
DIMOB e DERC, no valor de R$ 27.425,73, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 6.254,04 (fls. 4/8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000429/2008-71
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000429/2008-71

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-19.944, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 36/38):
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de lançamento de oficio de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), referente ao ano-calendário de 2005, exercício de 2006, consubstanciado
na Notificação de Lançamento as fls. 02 a 04.
2. O valor lançado inclui imposto suplementar de R$ 6.254,04, multa de oficio de 75%,
no valor de R$ 4.690,53, e acréscimos moratórios cabíveis até a data da lavratura.
3. A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados no
demonstrativo no verso da fl. 02, tratando de omissão de rendimentos apurados em
Dimob (Declaração de Informação de Atividades Imobiliárias), totalizando rendimentos
tributáveis omitidos no valor de R$27.425,73 (fl. 03, verso).
DA IMPUGNAÇÃO
4. Cientificado da notificação em 12/02/2008 (fl. 25), o contribuinte protocolizou
impugnação em 29/02/2008 (fl. 01), em que concorda com a omissão de rendimentos de
R$27.425,73, esclarecendo que não teria constado de sua declaração de rendimentos por
um lapso, e alega que os rendimentos declarados no valor de R$71.074,81 foram
informados indevidamente tendo em vista ter sido o respectivo tributo, na quantia de
R$12.405,85, recolhido em deposito judicial na Caixa Econômica Federal. Assim
sendo, entende que se for efetuado o pagamento do imposto devido nesta notificação
estaria sendo configurada uma bitributação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 02/07/2008 (fls. 48), o contribuinte, em 10/07/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 49), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Desde meados do ano de 2002, o Rio Previdência, fonte pagadora do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, passou a recolher os valores do IR relativos aos seus
vencimentos de aposentadoria, diretamente à CEF, em função do processo judicial em
curso na 9o VFRJ, conforme mencionado anualmente, nos Comprovantes de
Rendimentos Pagos e Imposto de Renda na Fonte (cópias anexas).
Trata-se, apenas, de exigibilidade suspensa, em decorrência do mandado de segurança
que ainda não transitou em julgado (cópias anexas).
No presente caso, por engano e indevidamente, o Recorrente declarou como rendimento
tributável o valor de R$ 71.074,61 tanto na DAA original como na retificadora, cujo
IRRF de R$ 12.405,85 foi recolhido pela CEF, aliás, conforme explicado na peça
impugnatória. E nessa mesma oportunidade, recolheu o IR, com os acréscimos legais,
sobre a quantia de R$27.425,73 recebida de pessoa física, importância essa que havia
sido omitida, por engano, na DAA original.
Assim sendo, entende que, uma vez recolhidos os R$12.405,85 pela CEF, incidentes
sobre os rendimentos de R$71.074,81 que se encontram sub judice e com
exigibilidade suspensa e tendo sido recolhido o imposto relativo aos rendimentos
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000429/2008-71

auferidos de pessoa jurídica, não houve, no caso, qualquer intenção de sonegação fiscal,
estando o contribuinte quite com a Receita Federal.
Requer, ao final, seja revista a exigência do pagamento do imposto, por entender
já haver recolhido o respectivo tributo. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/65.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos
regulamentares de admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Em que pese sua insurgência, o fato é que o Recorrente declarou como
rendimentos tributáveis, a quantia de R$ 71.074,81, que se encontra depositada em conta judicial
junto à CEF e à disposição do juízo da 9a Vara Federal do Rio de Janeiro, aguardando o deslinde
do MS no 2002.51.01.010689-9, em que se discute a “não incidência do imposto de renda sobre
as parcelas recolhidas a título de formação do fundo previdenciário e hoje resgatadas
gradualmente” (fls. 55), aliás, conforme registrado na própria peça recursal.
Por seu turno, em relação à omissão de rendimentos e aos rendimentos
indevidamente declarados como tributáveis – e, diga-se de passagem, apenas estes últimos foram
objeto da insurgência recursal – assim entendeu a DRJ/RJOII (fls. 37/38):
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
6. O contribuinte concorda expressamente com a omissão de rendimentos apurada, não
sendo esta, portanto, matéria litigiosa.
DA MATÉRIA IMPUGNADA
7. No que se refere aos rendimentos declarados no valor de R$71.074,81, cujo
respectivo imposto teria sido depositado judicialmente, cabe observar que tal valor não
foi lançado pela fiscalização, constando da declaração de rendimentos do contribuinte
por sua própria iniciativa. Nesse aspecto, tendo em vista que há medida judicial
referente esta matéria, tem-se renunciadas as instâncias administrativas, sendo declarada
definitiva a exigência aqui discutida.
8. Segundo dispõem o artigo 10, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
9. Sobre a questão, foi editado Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) no 3/96, cujos
termos encontram-se reproduzidos a seguir:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000429/2008-71

objeto, importa em renúncia as Instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona a
matéria diferenciada ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se
for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a
eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN; na hipótese da alínea anterior,
não se verificando a ressalva ali contida, proceder-se6 a inscrição em dívida ativa,
deixando-se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial, somente quando
demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral
do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do
artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC)." [grifei]
Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sendo objeto de apreciação pelo
judiciário, como, aliás, reconhecido pelo próprio Recorrente na peça recursal – está a autoridade
administrativa julgadora, por conseguinte, impedida de apreciar o mérito da insurgência recursal.
Não obstante, da análise dos autos não remanesce dúvida acerca da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, implicando no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e o não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste
CARF:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida e revisão da
exigência fiscal, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, cabe salientar, que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, constituir o crédito
tributário e calcular a exigência, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital